Tribunal: STJ
Processo: 1005453-73.2022.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593826 - SP (2024/0080351-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TONETTO & TROVA LTDA
ADVOGADO
: LUIS PEDRO DA SILVA MIYAZAKI - SP228692
AGRAVADO
: RODOLFO FAVARO ALVES PINTO
ADVOGADO
: RODRIGO CARRIJO MENDES CARBONE - SP331133
INTERES.
: CAROLINE CALCIOLARI LIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53228161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 88634ba0-79c1-4231-8da2-c282af568a29

6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 88634ba0-79c1-4231-8da2-c282af568a29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593826 - SP (2024/0080351-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TONETTO & TROVA LTDA
ADVOGADO
: LUIS PEDRO DA SILVA MIYAZAKI - SP228692
AGRAVADO
: RODOLFO FAVARO ALVES PINTO
ADVOGADO
: RODRIGO CARRIJO MENDES CARBONE - SP331133
INTERES.
: CAROLINE CALCIOLARI LIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52441179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:46
Código de Controle do Documento: 90fb3010-e95f-44a9-a9b2-8d0014eb074d

6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos (379-381): (i) ausência de negativa de prestação
jurisdicional, (ii) falta de comprovação de violação dos dispositivos legais apontados, e
(iii) aplicação da Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 246):
Embargos de Terceiro - Procedência - Fraude à Execução - Cerceamento de
defesa, por inobservância da determinação contida no
§1°, do CPC -
art. 437,
Inocorrência - Impugnação dos documentos juntados em réplica que se mostra
suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo justificativa para a
reabertura de prazo para tanto - Prova documental que, ademais, pode ser
devidamente apreciada nesta instância recursal, considerando os argumentos
lançados nas razões recursais, além do fato de que a embargante não
impugnou seu conteúdo - Veículo adquirido em data anterior ao bloqueio
judicial Inexistência de restrição judicial junto ao DETRAN à época da
aquisição feita pelo embargante - Fraude à execução não configurada -
Prevalência da boa-fé do adquirente - Súmula 375 do STJ - Ônus da
sucumbência que deve ser suportado pela embargada que apresentou
resistência aos embargos - Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 276-284).
Nas razões do recurso especial (fls. 286-318), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando negativa de prestação
jurisdicional,
(ii)
§ 1o, do CPC, aduzindo que "o
art. 437,
juiz singular não deu vista à
recorrente para se manifestar, pelo contrário, requereu apenas que as partes
especificassem as provas que pretendiam produzir, surgindo de surpresa a sentença,
porém, essa utilizou-se de documento juntado com a réplica (NÃO NOVO) e que foi base
" (fl. 296),
para o julgamento
(iii) arts. 82 e 85 do CPC, afirmando que "em que pese os atos praticados pelo
Tribunal de Origem, importa observar que é passível de nulidade frente a necessidade de
rever o posicionamento sobre o princípio da causalidade e sua implacabilidade no caso
vertente. Requer o provimento nesse sentido para que o processo volte a fase de
instrução para adequada oportunidade de falar sobre os documentos, e oportunizar a
Documento eletrônico VDA52441179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:46
Código de Controle do Documento: 90fb3010-e95f-44a9-a9b2-8d0014eb074d

parte recorrente o direito de criar ou não resistência a demanda, porém, dito no recurso
de apelação em pedido alternativo, inclusive porque ficou omisso quanto ao pedido
" (fl. 315), ​
alternativo de não resistência
(iv)
VI, do CPC, argumentando que o "
art. 319,
que se entende por tradição o
documento oficial do Detran, contudo, o Tribunal a quo não considerou tal entendimento,
" (fl,
validando documento intempestivo e de não emissão pelo Detran - DUT ou ATPV-e
316), e
(v) arts. 9o e 10 do CPC, pois "o deferimento da penhora ocorreu antes da
suposta tradição, ou seja, se é possível caracterizar negligência ou imprudência da parte
" (fl. 316).
quando se fez o r. pedido muito antes do que a pessoa comunicou a venda
No agravo (fls. 384-428), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 431-452).
É o relatório.
VOTO
No que se refere à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte recorrente se
ateve a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de
forma específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Não foi indicada de forma clara qual seria o vício trazido pela decisão
recorrida, impedindo a compreensão da controvérsia. Veja trecho do pedido da parte (fl.
295):
Demonstrado claramente e com datas do momento da penhora/restrição e do
pedido que ocorreu cerca de um ano antes do reconhecimento de firma no
cartório, ou seja, já havia o pedido e deferimento, porém, tal procedimento
realizado pelo cartório judicial além do esperado.
Portanto, em que pese entre o que o v. acórdão fundamentou estar
desassociado da realidade dos autos, e não tendo o respectivo enfrentamento,
cuida-se de merecida nulidade.

Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
Em relação ao
do CPC, a parte recorrente não rebateu, de modo
art. 437
específico, os seguintes fundamentos do acórdão (fls. 247-248):
Em que pese a inobservância ao comando do
§1°, do CPC, não tendo
art. 437,
sido concedido a embargada oportunidade de se manifestar sobre os
documentos juntados em réplica às fls. 173/176 que também foram utilizados
como fundamento para o entendimento adotado na sentença, o fato é que não
Documento eletrônico VDA52441179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:46
Código de Controle do Documento: 90fb3010-e95f-44a9-a9b2-8d0014eb074d

restou demonstrado e sequer mencionado a respeito de eventual prejuízo
sofrido que pudesse, eventualmente, justificar a pretendida nulidade por essa
razão ou necessidade de reabertura de prazo para manifestação, nem mesmo
em relação ao reflexo na verba sucumbencial, pois a resistência da apelante
persistiu, conforme se verá em tópico próprio. Ademais, até mesmo porque
após ter conhecimento dos documentos apresentados, ao ser intimado,
apresentou pedido genérico de produção de provas, sem qualquer justificativa,
nada mencionando sobre os documentos juntados pelo embargante (fls. 177 e
180), o que se mostra até mesmo incongruente com a alegada impossibilidade
de oportunidade para se manifestar no momento oportuno.
Além disso, a embargada pôde se manifestar sobre referidos documentos
nesta oportunidade recursal, entretanto, novamente não os impugnou,
inexistindo, portanto, qualquer prejuízo que implique em cerceamento de
defesa da apelante, sendo certo que todos os seus argumentos em termos de
impugnação serão devidamente apreciados nesta instância recursal, não
sendo necessária a anulação da sentença somente com intuito de oportunizar
manifestação, notadamente considerando que nas presentes razões
impugnada apenas a juntada, mas não o teor dos documentos em suas razões
recursais. Incide nesta hipótese o princípio do “pas de nullité sans grief”,
também consagrado pelo Código de Processo Civil (arts 282, p. 1o., e 283, p.
u.).

Com relação ao
do CPC, igualmente não se manifestou sobre
art. 419
o seguinte fundamento (fl. 250):
Nesta hipótese, para configurar a fraude à execução, não bastaria provar a
existência da ação em curso contra o devedor, capaz de reduzi-lo à
insolvência, consoante previsto no
inc. IV do novo CPC (art. 593, inc.
art. 792,
II, do CPC/73), mas também demonstrar que o terceiro adquirente tinha
conhecimento da existência desta demanda ou condições de saber a este
respeito. Neste sentido, porém, nada foi alegado de concreto e demonstrado
pela apelante que, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia
produzir, apresentou manifestação nos autos pleiteando pela produção de
provas genérico, sem ao menos justificar sua necessidade (fls. 180). Ausente
esta demonstração, conforme entendimento acolhido, também, pela
jurisprudência, há necessidade de amparar aquele que, não tendo adquirido o
bem do devedor, agiu de boa-fé.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, nos pontos controvertidos (quais sejam, a
ausência de comprovação de prejuízo e a necessidade de comprovação da má-fé), leva
à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Quanto aos arts. 9o, 10, 82 e 85 do CPC, a peça recursal não esclareceu de
que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52441179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:46
Código de Controle do Documento: 90fb3010-e95f-44a9-a9b2-8d0014eb074d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52441179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:46
Código de Controle do Documento: 90fb3010-e95f-44a9-a9b2-8d0014eb074d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.593.826 / SP
Número Registro: 2024/0080351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016147420218260038 1001614742021826003810054537320228260038 10054537320228260038
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TONETTO & TROVA LTDA
ADVOGADO : LUIS PEDRO DA SILVA MIYAZAKI - SP228692
AGRAVADO
: RODOLFO FAVARO ALVES PINTO
ADVOGADO : RODRIGO CARRIJO MENDES CARBONE - SP331133
INTERES.
: CAROLINE CALCIOLARI LIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53204877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:23
Código de Controle do Documento: f5645cce-27ab-443e-b0b9-5134b3a97cf3

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:23
Código de Controle do Documento: f5645cce-27ab-443e-b0b9-5134b3a97cf3